Tribunal: TJSP
Processo: 1098671-71.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM CONDENATÓRIA A REPARAÇÃO PECUNIÁRIA POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou improcedente o pedido. Ônus sucumbenciais a cargo da requerente, ressalvada a gratuidade judiciária a ela concedida.
APELO DA DEMANDANTE. Dívida oriunda da utilização de cartão de crédito. Faturas inadimplidas. Cessão regular de crédito Ibi ao fundo de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM CONDENATÓRIA A REPARAÇÃO PECUNIÁRIA POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou improcedente o pedido. Ônus sucumbenciais a cargo da requerente, ressalvada a gratuidade judiciária a ela concedida.
APELO DA DEMANDANTE. Dívida oriunda da utilização de cartão de crédito. Faturas inadimplidas. Cessão regular de crédito Ibi ao fundo de investimento requerido. Comprovação da existência do negócio jurídico, assim como da criação e persistência do débito alegado pelo réu. Apontamento do nome da autora em rol de maus pagadores que se deu no exercício regular de direito. Não comprovada a prática de qualquer ato ilícito por parte do recorrido, descabida a almejada indenização por danos morais. Apelante que, ademais, ostenta inscrições em cadastros de inadimplentes anteriores à discutida nestes autos. Súmula 385 do STJ plenamente aplicável à espécie.

Sentença preservada. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383778
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1098671-71.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VILANIR
PEREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL 1.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098671-71.2019.8.26.0100 -Voto no 09352
2
Apelação no: 1098671-71.2019.8.26.0100
Apelante(s): Vilanir Pereira dos Santo
Apelado(a,s): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS NPL 1
Autos em primeiro grau no: 1098671-71.2019.8.26.0100
Juíza Prolatora da Sentença: Dra. DANIELA DEJUSTE DE PAULA
30a Vara Cível Fórum Central Cível da Comarca de São Paulo
VOTO No 09352
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA
COM
CONDENATÓRIA
A
REPARAÇÃO
PECUNIÁRIA POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou
improcedente o pedido. Ônus sucumbenciais a cargo da
requerente, ressalvada a gratuidade judiciária a ela concedida.
APELO DA DEMANDANTE. Dívida oriunda da utilização de
cartão de crédito. Faturas inadimplidas. Cessão regular de crédito
Ibi ao fundo de investimento requerido. Comprovação da
existência do negócio jurídico, assim como da criação e
persistência do débito alegado pelo réu. Apontamento do nome da
autora em rol de maus pagadores que se deu no exercício regular
de direito. Não comprovada a prática de qualquer ato ilícito por
parte do recorrido, descabida a almejada indenização por danos
morais. Apelante que, ademais, ostenta inscrições em cadastros de
inadimplentes anteriores à discutida nestes autos. Súmula 385 do
STJ plenamente aplicável à espécie.
Sentença preservada. Recurso improvido.
1. Na sentença da lavra da MM. Juíza de Direito DANIELA
DEJUSTE DE PAULA (fls. 72/73), o pedido inicial foi julgado improcedente, condenando
o autor no pagamento das custas e despesas processuais, atualizadas desde o desembolso,
bem como em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
A demandante apelou alegando ser cabível a reforma in totum
da decisão primeva (fls. 74/81).
Apresentadas contrarrazões, o recorrido pugnou pelo
improvimento do apelo (fls. 85/96).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098671-71.2019.8.26.0100 -Voto no 09352
3
É o relatório em acréscimo daquele constante da r. sentença
profligada.
2. Recebo o recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo,
contudo, deixando de intimar o apelado para a oferta de contrarrazões, eis que já trazidas
aos autos.
Passo ao voto.
Narra a autora ter sido surpreendida com a informação de que
seu nome estava inscrito em órgãos de proteção ao crédito.
Constatou, então, que o requerido enviara seus dados a
cadastro de inadimplentes por conta de dívida vencida e não quitada no valor de R$ 679,02
(seiscentos e setenta e nove reais e dos centavos).
Assevera ainda, em síntese, que “Neste sentido, salienta-se
que tal subsistência se encontra ameaçada, uma vez que a parte autora se trata de pessoa
extremamente humilde e de poderio econômico reduzido, a qual trava uma batalha diária
para conseguir garantir o seu próprio sustento mensal.” (fls. 02).
Infrutíferas as tentativas de solucionar a questão na esfera
administrativa, houve por bem ajuizar a presente ação como forma de perseguir os direitos
que entende terem sido violados.
Com a inicial, juntou documentos (fls. 07/15).
Sobreveio sentença de improcedência do pleito exordial,
segundo descrito alhures.
Pois bem.
Inicialmente,
cumpre
destacar
que
as
atividades
desempenhadas pelas instituições financeiras, de natureza bancária, financeira, de crédito e
securitária, estão abarcadas pelo conceito de serviços ao consumidor, o que se infere da
leitura do artigo 3o, §2o, da Lei no 8.078/90.
Tal entendimento também foi consolidado pelo Superior
Tribunal de Justiça em sua Súmula no 297:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098671-71.2019.8.26.0100 -Voto no 09352
4
instituições financeiras”.
Também não se olvide que a responsabilidade do requerido é
objetiva, de acordo com o que reza o artigo 14 do já mencionado Código de Defesa do
Consumidor.
Nesse diapasão, confira-se julgado do Superior Tribunal de
Justiça:
“CONSUMIDOR.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
INCLUSÃO DOS DADOS DO USUÁRIO EM CADASTRO
DE
INADIMPLENTES.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
DEVOLUÇÃO
EM
DOBRO
DOS
VALORES
INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. PLEITO PARA QUE
SE REAVALIE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES
CONTRATUAIS. ÓBICE DA SÚMULA No 7/STJ. DANO
MORAL CONFIGURADO. REVISÃO DO VALOR DA
CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
QUANTUM
RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DO STJ.
PRECEDENTES. 1. A responsabilidade da instituição
financeira é interpretada de forma objetiva, até porque ficou
configurado que ela não se cercou das cautelas necessárias
para diminuir o risco do seu negócio, pois incluiu os dados
da usuária em cadastro de inadimplentes injustificadamente.
2. As instâncias ordinárias, com base no princípio da boa-fé
e das provas colacionadas, concluíram que a correntista era
detentora do direito ora pleiteado e que havia motivo
suficiente para a condenação de pagamento em dobro dos
valores
indevidamente
descontados
pelo
banco.
Entendimento diverso por meio do especial demandaria o
revolvimento do acervo probatório. 3. Mostra-se razoável a
fixação em R$ 8.000,00 (oito mil reais) para reparação do
dano moral pelo ato ilícito reconhecido, consideradas as
circunstâncias do caso e as condições econômicas das
partes.
4.
Este Sodalício Superior altera o valor
indenizatório por dano moral apenas nos casos em que o
valor arbitrado pelo acórdão recorrido for irrisório ou
exorbitante, situação que não se faz presente. 5. O banco não
apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão
alvitrada, que se apoiou em entendimento consolidado no
Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n.o 83 do
STJ. 6. Agravo regimental não provido.” AgRg no AREsp
599830/ DF. Relator Moura Ribeiro 24/02/2015 (grifos
nossos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098671-71.2019.8.26.0100 -Voto no 09352
5
A negativação do nome da demandante está comprovada pelo
extrato por ela própria trazido às fls. 14/15.
Consoante bem delineado pelo decisum de primeiro grau,
“(...) Negada a dívida pelo consumidor, cabe ao fornecedor trazer documentos que
comprovem a aquisição dos bens ou serviços, até porque seria inviável ao autor a
produção de prova negativa. Coube ao réu, portanto, descaracterizar a pretensão autoral,
provando a licitude da exigibilidade e dos apontamentos. Para tanto, trouxe aos autos
tanto o contrato que deu origem à dívida sub judice (fls. 68), quanto a documentação que
atesta a cessão de crédito operada (fls. 45). Por outro lado, não demonstrou o requerente
haver quitado o débito” (fls. 73).
De fato, o que se infere do atento estudo do caderno
processual é que o apelado comprovou a origem e a regularidade da dívida, esta oriunda da
utilização de cartão de crédito contratado junto ao Sistema Ibi de Cartões de Crédito pela
autora, a qual não adimpliu regularmente as respectivas faturas (fls. 68). Igualmente
demonstrou o réu ser cessionário de tais valores (fls. 45/49).
Noto, porquanto relevante, que o valor inscrito em rol de
maus pagadores (R$ 679,02 fls. 15), é o mesmo constante da comunicação enviada à
autora (fls. 46), fazendo menção expressa que a negativação é advinda da utilização de
cartão Ibi.
Destarte, por qualquer ângulo que se analise a presente
irresignação, carece de razão a requerente quando aduz ter sofrido apontamento de débito
cuja existência não foi comprovada.
No que tange à desnecessidade da notificação para a
viabilização da cobrança da dívida em casos de cessão de crédito, colaciono a seguir
julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Dano moral - Inscrição
indevida - Inocorrência - Réu que logrou êxito em
demonstrar a relação jurídica - Contrato de concessão de
crédito não impugnado - Cessão regular - Ausência de
notificação que não inviabiliza a cobrança - Inteligência do
art. 290 e 293 do CC - Dano moral inexistente - Aplicação da
Súmula 385 do STJ - Recurso improvido” - Apelação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1098671-71.2019.8.26.0100 -Voto no 09352
6
1072591-46.2014.8.26.0100 TJSP 23a Câmara de Direito
Privado Relator J. B. Franco de Godoi (destacamos)
Portanto, reputa-se existente e válida a dívida discutida nos
autos, razão pela qual foi legítima a inscrição do nome da apelante em cadastros de
inadimplentes, eis que decorrente do exercício regular de direito da empresa requerida.
Não comprovada a prática de qualquer ato ilícito por parte do
réu, revela-se descabida a almejada reparação pecuniária por danos extrapatrimoniais.
Ainda que assim não fosse, a autora não faria jus à
indenização por danos morais, dada a existência de inscrição anterior de seu nome em
órgãos de proteção ao crédito, conforme se dessume dos extratos juntados a fls. 14/15.
Ressalte-se, por derradeiro, ser plenamente aplicável à
espécie a Súmula 385 do STJ, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção
ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento”.
Por fim, pelo trabalho adicional realizado em grau de re-
curso, majoro os honorários devidos ao patrono do apelado para 12% sobre o valor da
causa atualizado, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ressalvada a
gratuidade judiciária a que faz jus a autora.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
MARCOS GOZZO
RELATOR